Tribunal: TJMT
Processo: 0011126-45.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011126-45.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO VIDIGAL DOS SANTOS - CPF: 043.806.671-54 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO ARRUDA COSTA - CPF: 035.367.151-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DIFICULTARAM SUA DEFESA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 2 DA TCCR/TJMT – RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária fundada na legítima defesa somente é possível quando restar demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos exigidos no art. 25 do Código Penal, sem margem para dúvidas ou interpretações diversas das provas colhidas, o que não se verifica quando existem versões contraditórias acerca do ocorrido.

Não demonstrada cabalmente a legítima defesa de terceiro, pois ausente a comprovação da atualidade ou iminência da injusta agressão, bem como da moderação no uso dos meios necessários para repeli-la, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, o exame aprofundado da matéria.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, nos termos do Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Havendo elementos nos autos que indicam que a vítima foi surpreendida pelo acusado quando se dirigia ao trabalho, situação que dificultou sua defesa, não há como afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, devendo a matéria ser submetida à apreciação dos jurados.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Vidigal dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 11126-45.2017.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (sentença – Id. 216423759).

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa de terceiro, uma vez que foi chamado para defender sua companheira Lidiane Pereira, que estava sendo agredida por seu ex-companheiro, a vítima Lucas Antônio Arruda Costa. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), sob o fundamento de inexistência de elementos probatórios que a sustentem. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 216423767)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que não restou comprovada, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude alegada, bem como que há elementos suficientes nos autos para manutenção da qualificadora descrita na denúncia (Id. 216423769).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 216423770).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 225118199), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Pronúncia - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa de terceiro –
2.
Pleito de exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - improcedência – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Vidigal Dos Santos
, objetivando a reforma da decisão de pronúncia, visando sua absolvição sumária, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta da denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 08h30min, na Rua Araras, n° 530, Bairro Planalto, nesta Capital, o recorrente, fazendo uso de uma faca, tentou matar a vítima Lucas Antônio Arruda Costa, causando-lhe lesões na região pulmonar, conforme descrito no laudo pericial, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da pronta intervenção policial.

Segundo a narrativa ministerial, o crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta estava desarmada, a caminho do trabalho, quando foi surpreendida pelo ataque repentino do recorrente, que teria sido motivado por desentendimento prévio entre a vítima e Lidiane Pereira, ex-companheira da vítima e atual namorada do recorrente (Id. 216422820, p. 1/3).

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia, contra a qual se insurgiu o recorrente.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento, conforme será demonstrado a seguir.

Do pleito de absolvição sumária – da legítima defesa de terceiro

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que agiu em legítima defesa de terceiro, uma vez que teria sido chamado por sua cunhada Thainara para defender sua companheira Lidiane Pereira, que estaria sendo agredida por seu ex-companheiro, ora vítima. Afirma que não estava de posse da faca utilizada no crime, tendo-a tomado da vítima durante a luta corporal que travaram.

Contudo, neste momento, tal tese defensiva não encontra amparo seguro no acervo probatório constituído durante a instrução processual.

Como é cediço, para que seja possível o reconhecimento da legítima defesa de terceiro na fase de pronúncia, mister se faz que a excludente de ilicitude esteja comprovada de forma cabal, inequívoca, sem deixar margem a dúvidas ou controvérsias, demonstrando-se a existência de todos os seus requisitos legais, elencados no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; defesa de direito próprio ou de terceiro; e o elemento subjetivo correspondente ao
animus defendendi
.

Sobre a necessidade de demonstração inequívoca da legitima defesa para fim de absolvição sumária na fase do
judicium accusationis
, o doutrinador Renato Brasileiro leciona:

"

Enquanto a absolvição sumária no procedimento comum pode ocorrer nas hipóteses acima mencionadas, o art. 415 do CPP estabelece que, no âmbito do júri, a absolvição sumária poderá ocorrer quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime."
(in Manual de Processo Penal, Vol. Único, 8ª ed. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1424)

No caso em apreço, observa-se que as provas produzidas durante a instrução processual revelam-se insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa da sua companheira.

Inicialmente, cumpre destacar que a testemunha Lidiane Pereira, em juízo, relatou que foi na casa da vítima buscar o filho que possuem em comum, ocasião em que teria sido agredida pelo ex-companheiro quando estava de costas. Afirmou, ainda, que chamou a polícia em razão da agressão sofrida e que, posteriormente, tomou conhecimento por terceiros que seu atual companheiro e a vítima estavam em luta corporal, momento em que presenciou a vítima ferida. Contudo, a testemunha foi categórica ao afirmar que "não viu Fernando desferindo os golpes contra a vítima. Que não viu faca na mão do Fernando e nem no chão".

A testemunha Thainara Pereira Bandeira, por sua vez, corroborou parcialmente a versão apresentada, afirmando que viu sua irmã Lidiane machucada e chorando, tendo saído para chamar o recorrente. Relatou que viu Lucas passar ao seu lado e acreditou que ele estaria indo para o trabalho, mas depois presenciou o recorrente e a vítima em luta corporal. Todavia, também afirmou que "não chegou a ver o Fernando dando os golpes de faca no Lucas".

De outro lado, a vítima Lucas Antônio Arruda Costa, embora não tenha sido ouvida em juízo, declarou perante a autoridade policial que estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo recorrente, que teria arremessado pedras em sua direção, fazendo-a cair da bicicleta, e, em seguida, desferido golpes de faca contra ela, dizendo "AGORA VOU TE MATAR", tendo a polícia chegado naquele momento, impedindo a consumação do crime.

Já o recorrente, em seu interrogatório policial, apresentou versão diversa, alegando que foi chamado por sua cunhada, informando-lhe que Lidiane estaria sendo agredida. Relatou que, ao se dirigir ao local, encontrou a vítima, que estaria de posse de uma faca, tendo conseguido tomá-la durante a luta corporal, momento em que a vítima acabou sendo ferida.

Como se vê, há nítida controvérsia acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, especialmente no que tange à posse da faca utilizada no crime e à existência de agressão atual ou iminente no momento da intervenção do recorrente.

De fato, ainda que se admita a ocorrência prévia de agressão da vítima contra Lidiane Pereira, as provas colhidas não permitem concluir, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que no momento em que o recorrente abordou a vítima havia uma injusta agressão atual ou iminente a ser repelida, requisito indispensável para a configuração da legítima defesa.

Ademais, mesmo que se considerasse presente tal requisito, restaria ainda demonstrar que o recorrente utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a suposta agressão, o que não se verifica no caso, uma vez que, conforme os elementos probatórios constantes dos autos, ele desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, inclusive na região do pescoço e do tórax, o que evidencia excesso na reação.

Neste sentido:

[...] Quanto à legítima defesa, "o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem" (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.429.109/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Portanto, a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento do pleito de absolvição sumária.

Nesse ponto, impende destacar que não se está a afirmar que o recorrente não agiu em legítima defesa, mas apenas que tal excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma indubitável, sem margem para questionamentos, como se exige para a absolvição sumária na fase de pronúncia.

Destarte, havendo controvérsia acerca da ocorrência da legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Ressalte-se, ademais, que o princípio do
in dubio pro reo
, invocado pelo recorrente, aplica-se ao juízo de certeza necessário para uma condenação criminal, não se estendendo ao juízo de admissibilidade da acusação, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da materialidade e dos indícios de autoria, bem como sobre a incidência de causas excludentes de ilicitude, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A absolvição sumária com base em excludente de ilicitude somente é cabível quando os autos demonstram, de forma inequívoca, que o agente agiu em legítima defesa, o que não se verifica no caso em apreço. 5. Os relatos do recorrente e das testemunhas revelam contradições relevantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual. 6. O exame da presença ou não de excludente de ilicitude deve ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida supressão de competência constitucional. [...] “A absolvição sumária com base na legítima defesa exige comprovação inequívoca e incontroversa de seus requisitos legais, o que não se constata na fase de pronúncia.” “O juízo de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de mérito sobre teses defensivas.” [...]
(N.U 0008487-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

[...] A tese de legítima defesa não se encontra comprovada de forma inequívoca nos autos, portanto, impossível impronunciar o réu. [...] 12. O Tribunal do Júri é o órgão competente para analisar a excludente de ilicitude e a procedência das qualificadoras. [...] “1. Para impronunciar o réu, exige-se prova inequívoca da legítima defesa, não bastante a mera alegação. 2. A presença de índicos mínimos de autoria e materialidade são suficientes para submissão do réu ao julgamento no Tribunal do Júri. [...]
(N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Diante do exposto, não merece acolhimento o pleito de absolvição sumária formulado pelo recorrente.

Do pleito subsidiário de exclusão da qualificadora – recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Subsidiariamente, pretende o recorrente o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), ao argumento de inexistência de elementos probatórios que a sustentem.

Entretanto, tal pretensão igualmente não merece guarida.

De início, cumpre ressaltar que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, desprovidas de qualquer amparo probatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e consubstanciado no Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça, que preconiza:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Tal entendimento decorre do fato de que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando análise aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que há elementos probatórios suficientes para sustentar a qualificadora descrita na denúncia, não se mostrando esta manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão na fase de pronúncia.

De acordo com os elementos colhidos durante a instrução processual, há indícios de que a vítima Lucas Antônio Arruda Costa foi surpreendida pelo recorrente quando se dirigia ao trabalho, desarmada, sem qualquer possibilidade de defesa. A própria vítima relatou perante a autoridade policial que estava a caminho do trabalho, em sua bicicleta, quando foi atacada pelo recorrente, que inicialmente lançou pedras em sua direção e, em seguida, desferiu golpes de faca contra ela.

Tal versão encontra respaldo no depoimento da testemunha Thainara Pereira Bandeira, que afirmou ter visto Lucas passar ao seu lado, acreditando que ele estava indo para o trabalho, e, posteriormente, presenciou o recorrente e a vítima em luta corporal.

Assim, há elementos suficientes nos autos para indicar que a vítima foi surpreendida pelo ataque do recorrente, em condições que dificultaram ou mesmo impossibilitaram sua defesa, o que justifica a manutenção da qualificadora descrita na denúncia, para posterior análise pelo Conselho de Sentença.

Sobre o tema, assim se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém, pois a vítima foi surpreendida pelo recorrente, sem possibilidade de repelir a agressão que sofria. ...] As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes”. [...]
(N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Nesse diapasão, considerando a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, não sendo esta manifestamente improcedente, impõe-se sua manutenção na pronúncia, para posterior análise pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Vidigal dos Santos
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025